Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738044-46.2021.8.07.0000 AGRAVADO: UZIELITA NOGUEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida na execução fiscal movida contra UZIELITA NOGUEIRA (processo n. 0035201-90.2010.8.07.0015), que indeferiu o pedido de consulta às últimas declarações de bens da devedora, via sistema INFOJUD. Em suma, diz o agravante que “foram exauridas as pesquisas de bens para as quais a fazenda pública possui autorização legal, sendo a pesquisa via sistema INFOJUD de competência exclusiva do Poder Judiciário”, de modo a possibilitar o esgotamento de meios visando à satisfação dos créditos do Ente Estatal. Cita julgados desta Corte em seu socorro e pede, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação do recorrente, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, na medida em que, analisando os autos originários, não é possível projetar que durante o regular processamento deste recurso poderá o Ente Estatal sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive porque consta do decisório que a determinação de suspensão ou arquivamento do feito depende da sua preclusão. Desse modo, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator